Tribunal: TJES
Processo: 5000168-08.2019.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000168-08.2019.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA SERRA/ES
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência para sequer conhecer do presente mandado de segurança, posto que este está sendo utilizado, no caso, como sucedâneo de agravo de instrumento, que não é admitido no rito dos juizados especiais, posto que as decisões interlocutórias são irrecorríveis.

Apenas se admite o uso do indicado instrumento para os casos de decisões teratológicas, o que não é o caso concreto.

Por tais razões, não conheço do recurso e denego a segurança pretendida. Condeno o recorrente nas custas processuais. Sem condenação em honorários, face a inexistência de previsão legal.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
MANDADO DE SEGURANÇA N° 5000168-08.2019.8.08.9101

IMPETRANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S.A.

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO - 4º JUIZADO ESP. CÍVEL DE VV.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S.A., objetivando afastar ato praticado pelo Juízo do 4º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES, cuja decisão nos autos do Processo nº. 0020335-39.2019.8.08.0725 determinou que o Impetrante suspenda os descontos referentes ao empréstimo realizado em nome do ANTÔNIO JESUS DOS SANTOS, diligenciando perante o INSS para tanto, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada ato praticado em desacordo com o preceito judicial por aquele juízo exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15.

Dessa forma, pugna pelo efeito suspensivo da referida decisão proferida nos autos originário, até o julgamento final deste Mandado de Segurança, sustentando a revogação da liminar concedida, e eventualmente, em caso de manutenção da liminar, requer o impetrante sejam revistos os parâmetros da multa fixada em caso de descumprimento, conforme exposto nessa petição.

Portanto, verifico que o questionamento do Impetrante nessa esfera é a suspensão dos descontos referentes ao suposto empréstimo, cuja contratação é negada pelo segundo litisconsorte.

Pedido liminar indeferido (id 639132).

Informações não prestadas (id 693358).

Quanto ao mérito, entendo que o remédio constitucional em foco não deve ser banalizado e ter sua finalidade desvirtuada, pois não basta, para a sua impetração, a mera irresignação. A respeitosa Autoridade Coatora reconheceu o requisito do perigo de dano em favor de ANTÔNIO JESUS DOS SANTOS, pois, mantendo-se os descontos indevidos, restará configurado o dano irreparável que poderá sofrer, causando prejuízos de ordem econômico-financeira e moral ao autor.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que o presente mandamus não merece ter a segurança concedida, eis que ausentes os requisitos legais para cabimento do remédio legal, requisitos esses previstos no artigo 1º da lei 12.016/2009, que assim dispõe:

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O texto legal supra exposto é claro, tornando fácil a constatação de que o mandado de segurança, que é uma ação de natureza civil, garantida constitucionalmente, tem como fulcro a proteção de direito líquido e certo, contra ato ou receio de ato ilegal ou exercido com abuso de poder por uma autoridade.

A liquidez e a certeza do direito invocado, como brilhantemente elucida a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro,

“é o direito comprovado de plano, ou seja, o direito comprovado juntamente com a petição inicial. No mandado de segurança inexiste a fase de instrução, de modo que, havendo dúvidas quanto às provas produzidas na inicial, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito, por falta de um pressuposto básico, ou seja, a certeza e liquidez do direito.” (in Direito Administrativo, 11ª Edição, Ed. Atlas, p. 614).

Face aos fundamentos aqui explanados e à importância do presente remédio constitucional no arcabouço jurídico pátrio, não verifico, no presente mandamus, violação a direito líquido e certo.

Destaco que a impetrante maneja o presente mandamus como meio de irresignação com os termos da decisão proferida.

Sob esses fundamentos e os já expostos na decisão guerreada, entendo ter sido acertada a decisão proferida pela Autoridade Coatora, razão pela qual, conheço do Mandado de Segurança ora interposto e, no mérito, denego a segurança pretendida, mantendo a decisão atacada. Sem honorários advocatícios nos termos das Súmulas 105 do Superior Tribunal de Justiça e 512 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.